Tribunal: TJBA
Processo: 0502605-08.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502605-08.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PELO MUNICÍPIO E ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FÓRMULA ALIMENTAR, SERINGAS E MEDICAMENTO. REMEDIO APROVADO PELA ANVISA E NÃO INTEGRANTE DA LISTA DOS MEDICAMENTOS DO SUS. REQUISITOS DEFINIDOS NO RESP. 1.657.156 DA CORTE SUPERIOR. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e examinados os autos da Apelação nº 0502605-08.2014.8.05.0113, tendo como apelante, MUNICIPIO DE ITABUNA e apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em acolher o parecer ministerial e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a sentença procedente, pelas razões do voto condutor.